Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITO. REPAROS. INVIABILIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO. VEÍCULO REVENDIDO PELO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL.
1. É inviável indenização por danos material e moral a consumidor que adquiriu veículo usado e fez reparos, sem antes oportunizar que a requerida/apelada procedesse/analisasse o conserto/defeito, ausência de perícia, de laudo sobre os defeitos, e descartou as peças defeituosas e revendeu o veículo, de forma que impossibilitou a perícia.
2. Não gera indenização por dano moral por si só o fato de ter que acionar o Poder Judiciário. Para a caracterização de danos morais se exige a demonstração de situação excepcional sofrida pelo consumidor, capaz de atingir os direitos de sua personalidade.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.